Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AVISO PRÉVIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a restituir ao recorrido a quantia de R$900,00 (novecentos reais), bem como ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o bloqueio e cancelamento sumário da conta sem motivos conhecidos ou qualquer possibilidade de esclarecimento por parte do titular da conta, viola preceitos primários do Código de Defesa do Consumidor, além de contrariar ato normativo do Banco Central.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida, que, de modo a preservar a segurança dos seus clientes, optou pelo cancelamento definitivo de todos os produtos do recorrido, conforme comunicado através de e-mail encaminhado em 23 de janeiro de 2021. Relata, ainda, que o valor de R$900,00 (novecentos reais) objeto de contestação, foi estornado ao banco de origem, não havendo falar em devolução de valores.
4. Afirma que o cancelamento é irreversível e os motivos seriam confidenciais. Defende a inexistência de dano moral ao argumento de que não teria praticado nenhum ato ilícito, bem como o recorrido não haveria demonstrado a vivência de qualquer transtorno ou angústia.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.
6. Contrarrazões apresentadas ID. 27628387.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da análise dos autos percebe-se que o recorrente, mesmo depois de provocado pelo recorrido, por diversas vezes, ID. 27628254/276288310, não se desincumbiu de informar os motivos da rescisão do unilateral do contrato, nem da contestação referente ao valor de R$900,00 (novecentos reais) pagos pelos serviços prestados pelo recorrido em seu Taxi. O recorrente se limitou a responder de forma genérica que o cancelamento da conta ocorreu “por motivos confidenciais” e que o pagamento do valor destacado teria sido contestado, ID. 27628336 – Pág. 3.
9. Entende-se, desse modo, que não foram adotadas as providências necessárias para o bloqueio e posterior encerramento de conta, conforme a inteligência do artigo 5o inciso I, da Resolução 4.753 do Banco Central. “Art. 5o. Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;”.
10. Concluo, portanto, que o encerramento imotivado de conta depósito do recorrido constitui ilícito civil apto a ensejar reparação dos danos, já que viola os preceitos do art. 39, IX do Código de Defesa do Consumidor e gera evidentes prejuízos ao titular da conta. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1295650, 07232533420198070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, os fatos narrados fundamentam a existência de dano moral, e não se caracterizam meros dissabores, pois foram capazes de causar alteração no estado anímico da parte e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privou o consumidor de realizar movimentações financeiras para o seu sustento e exercício da sua atividade profissional (taxista) de forma imotivada, restando violados os seus direitos da personalidade.
12. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
13. Todavia, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o tipo de lesão à pessoa, à imagem e personalidade do recorrido.
14. Reconhecida a falha na prestação de serviço do recorrente, constato que é devida também a restituição do valor de R$900,00 (novecentos reais) imotivadamente descontado da conta do recorrido.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).